Tribunal: TJDFT
Processo: 0773769-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 1.275, II, DO CÓDIGO CIVIL. ATO JURÍDICO UNILATERAL. DESNECESSIDADE DE PROVA DE ALIENAÇÃO ANTERIOR OU IDENTIFICAÇÃO DE NOVO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA QUE CONFUNDIU TRANSFERÊNCIA COM RENÚNCIA. ERRO DE JULGAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONHECIDA DE OFÍCIO. DOCUMENTOS JUNTADOS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO QUE DEMONSTRAM APRESENTAÇÃO DE DUT, PROCURAÇÃO E REQUISIÇÃO DE NOVO EMPLACAMENTO AO DETRAN EM 1995/1996. CIÊNCIA FORMAL DA ADMINISTRAÇÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE AFASTADA. NECESSIDADE DE BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou improcedentes o pedido da inicial, sob o fundamento que "(...) a ausência de comunicação de venda atrai a responsabilidade solidária do vendedor, no caso, o autor, em relação aos débitos do veículo. Além dessa responsabilidade solidária, embora o autor alegue que realizou a venda do veículo, não há qualquer prova nesse sentido nos autos, como contrato ou procuração, o que impede a pretensão de declaração de que não seja o autor o proprietário do bem, tampouco esclarece a quem a propriedade do automóvel seria transferida. (...)" (ID 81434122).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 81434125). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega em síntese, que o art. 1.275, II do Código Civil permite a renúncia unilateral da propriedade, independentemente de formalidades administrativas. Esclarece que é impossível exigir a apresentação do chassi de um veículo cujo paradeiro é desconhecido há décadas. Esclarece que tentou "resolver a questão administrativamente perante o DETRAN/DF, mas foi informado de que a baixa ou bloqueio só ocorreria mediante determinação judicial." Informa que "o veículo em questão é de 1986. A tradição ocorreu há quase 30 anos (1996). É desarrazoado exigir que o cidadão permaneça vinculado ad eternum a um objeto que não mais integra seu patrimônio de fato e cujo paradeiro é desconhecido". Requer "(...) 2. Seja declarada a extinção da propriedade do veículo Kawasaki, placa JJM-6047, chassi JKAZXCA12HB508587, em razão da renúncia formalizada pelo Recorrente, com fulcro no art. 1.275, II, do Código Civil; 3. Seja determinado ao DETRAN/DF que proceda à baixa definitiva do prontuário do veículo ou anotação de "renúncia à propriedade", desvinculando o nome do Recorrente de qualquer responsabilidade administrativa e tributária a partir da citação/manifestação de renúncia; 4. A declaração de inexigibilidade de débitos posteriores à perda da posse e da propriedade."
4. Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo não provimento do recurso, porquanto a invocação genérica do art. 1.275, II, do Código Civil não autoriza a desconsideração das normas específicas de trânsito, ainda que se cogitasse a possibilidade de renúncia, seus efeitos não poderiam retroagir à data da suposta alienação (ID 81434127).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se é possível, no caso, a renúncia ao direito de propriedade do veículo automotor.
III. Razões de decidir
6. Narra o autor que foi proprietário da motocicleta Kawasaki 1986 (placa JJM-6047). Relata que transferiu para outra pessoa em 1996, porém quase 30 anos depois, o veículo ainda permanece em seu nome, gerando dívidas de IPVA e multas.
7. Analisando-se a petição inicial, vê-se que a pretensão do autor consiste, in verbis: "(...) 3. Declarar, por sentença, a negativa da propriedade da parte requerente em relação ao veículo da marca: marca Kawasaki, cor preta, ano 1986, modelo 1987, placa JJM-6047, chassi JKAZXCA12HB508587, RENAVAM no 00004639863, bem como a inexigibilidade dos débitos tributários posteriores a alienação do mesmo que ocorreu em , excluindo definitivamente o nome da parte requerente da dívida ativa e abstendo-se de fazer quaisquer cobranças em seu nome vinculada ao veículo em apreço sob as penas da lei;(...)"
8. Em contestação, o Distrito Federal requereu "o reconhecimento da prescrição da pretensão de anular os lançamentos anteriores a cinco anos do ajuizamento da demanda (art. 168 do CTN c/c art. 1o do Decreto no 20.910/32), que, portanto, deverão ser mantidos independente do resultado da demanda" (ID 81434109 - Pág. 2).
9. Acompanhando a contestação o Distrito Federal apresentou o dossiê que motivou o emplacamento em 1996. Nele consta o Dut da aquisição realizada pelo autor em 04/10/1995 (ID 81434113 - pág.2), a procuração do autor transferindo a motocicleta para terceiro em 30/05/1996 (ID 81434113 - pág.3) e a requisição de novo emplacamento em 12/06/1996 (ID 81434113- pág.4).
10. A sentença fundamentou a improcedência do pedido em dois pilares: (i) ausência de comunicação de venda ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB, o que manteria a responsabilidade solidária do recorrente nos termos da Lei Distrital no 7.431/1985; e (ii) ausência de prova documental da alegada alienação ocorrida em 1996, concluindo que "não há qualquer prova nos autos, como contrato ou procuração".
11. Contudo, consta nos autos prova que o autor, em 30/05/1996, transferiu a motocicleta para E. S. de O. G. por meio de procuração (ID 81434113 - Pág. 3).
12. Depreende-se, portanto, erro in judicando, posto que há nos autos prova da venda do veículo. Ademais, o autor requer a "renúncia à propriedade" instituto diferente da transferência de propriedade em razão da alienação.
13. A renúncia é ato jurídico unilateral e potestativo. Seu aperfeiçoamento independe da identificação de um adquirente, da comprovação de alienação pretérita ou da anuência de terceiros. Ao exigir "contrato ou procuração" como prova, a sentença aplicou os requisitos da transferência a um pedido de renúncia, incorrendo em error in judicando que por si só já imporia a reforma do julgado.
14. Ainda que se admitisse, por hipótese, que o pedido devesse ser tratado como transferência — o que não se concede —, a sentença incorreria em segunda e ainda mais grave contradição: ela afirmou a ausência de prova da alienação nos autos ao mesmo tempo em que o próprio Distrito Federal, em sua contestação, juntou o dossiê do primeiro emplacamento do veículo obtido junto ao DETRAN/DF (ID 81434113), que contém, como já dito: (a) O DUT — Documento Único de Transferência (ID 81434113, pág. 2), correspondente à aquisição do veículo pelo recorrente em 04 de outubro de 1995, com firma reconhecida no Cartório do 5o Ofício de Notas de Taguatinga/DF, contendo a Autorização para Transferência de Veículo preenchida e assinada pelo próprio Suélio Araújo Mendes como vendedor/proprietário; (b) A Procuração pública lavrada no 5o Ofício de Notas de Taguatinga/DF (ID 81434113, pág. 3), datada de 30 de maio de 1996, por meio da qual Suélio Araújo Mendes outorgou poderes expressos a terceiro para vender, ceder, transferir e alienar exatamente a motocicleta Kawasaki IMP, placa CT-777, chassi JKAZXCA12HB508587 — os mesmos dados do veículo objeto desta lide; (c) A Requisição de novo emplacamento (ID 81434113, pág. 4), processada em 12 de junho de 1996, registrada nos próprios sistemas do DETRAN/DF, demonstrando que o procedimento de transferência foi protocolado e iniciado junto ao órgão naquela data. Esses três documentos estão nos arquivos do próprio DETRAN/DF e foram por ele mesmo trazidos aos autos (ID 81434113). A sentença, portanto, afirmou a inexistência de prova que estava dentro do próprio processo.
15. Preliminar de nulidade da sentença por erro in judicando reconhecida de ofício.
16. Considerando a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3o, I, do CPC), é cabível o julgamento de mérito pela Turma Recursal.
17. Dispõe o art. 1.275, II, do Código Civil que perde-se a propriedade pela renúncia.
18. A renúncia é ato jurídico unilateral e potestativo. Seu aperfeiçoamento independe da identificação de um adquirente, da comprovação de alienação pretérita ou da anuência de terceiros.
19. Na hipótese, por se tratar de bem móvel, a manifestação de vontade inequívoca como a própria propositura da ação declaratória, é suficiente para perfazer o ato renunciativo, inexistindo qualquer ato formal adicional.
20. Noutra plana, o art. 134 do CTB e a Lei Distrital no 7.431/1985 (art. 1o, §8o, III) estabelecem responsabilidade solidária do alienante que deixa de comunicar a venda ao órgão de trânsito.
21. Das provas coligidas aos autos, verirfica-se que em 04/10/1995 o autor adquiriu a moto KAWASAKI, PLACA CT-777, chassi JKAZXCA12HB508587, ID 81434113 - Pág. 2). Em 30/05/1996, a transferiu para E. S. de O. G. por meio de procuração (ID 81434113 - Pág. 3). Em 12/06/96, houve novo emplacamento o veículo para a placa JJM-6047, restou consignado no registro que a propriedade ainda era do autor (ID 81434113 - Pág. 4). 11. Consoante o extrato acostado aos autos, há débitos em aberto de licenciamento desde 2004 e seguro desde 1997 (ID 81434113 - Pág. 9)
22. Tais documentos foram apresentados pelo Distrito Federal, ou seja, constava dos arquivos do réu a procuração do autor transferindo o veículo para terceiro em 30/05/1996 (ID 81434113 - pág.3).
23. A presença desses documentos no arquivo do DETRAN/DF tem consequência jurídica decisiva e diretamente aplicável ao caso. O art. 134 do CTB e o art. 1o, §8o, III, da Lei Distrital no 7.431/1985 impõem responsabilidade solidária ao alienante que deixa de comunicar a venda ao órgão de trânsito. A ratio dessa norma é proteger a Administração contra situações em que ela permanece ignorante da transferência, continuando a lançar tributos contra o antigo proprietário por ausência de informação. No entanto, essa ratio simplesmente não se aplica ao caso concreto. Os documentos demonstram que em junho de 1996 o DETRAN/DF: recebeu o DUT assinado pelo recorrente e a procuração pública lavrada em cartório outorgando poderes de transferência; após, processou requisição de novo emplacamento em nome do recorrente. Ou seja, o órgão de trânsito tinha em mãos todos os documentos necessários para processar a transferência e não o fez. A irregularidade registral que perdurou por quase três décadas não decorre da omissão do recorrente, mas da falha administrativa do próprio DETRAN/DF em concluir o procedimento de transferência que foi regularmente iniciado. Invocar a ausência de "comunicação formal de venda" para manter a responsabilidade solidária do recorrente, nesse contexto, constitui verdadeiro venire contra factum proprium da Administração.
24. Independentemente do que se conclua sobre a responsabilidade solidária no período anterior a 30/05/1996, a renúncia à propriedade manifestada com a propositura da ação é juridicamente válida e suficiente para extinguir o domínio sobre bem móvel, nos termos do art. 1.275, II, do Código Civil. Para bens móveis, ao contrário dos imóveis, nenhuma formalidade registral adicional é exigida pela lei.
25. Noutra plana, consta nos ofícios (ID 81434112 - pág. 5 e ID 81434113) declaração do réu que não constam débitos, do veículo de placa JJM6047 e nem ao CPF 151217201-49, registrados no Sistema de Cobrança e nem inscritos em Dívida Ativa do Detran/DF. Caberia ao autora comprovar a inscrição do nome do autor na Dívida Ativa, contudo não o fez (art. 373,I, CPC).
26. Pelo exposto, merece reforma a sentença para declarar a renúncia à propriedade da motocicleta Kawasaki, placa JJM-6047, ano 1986/1987, chassi JKAZXCA12HB508587, RENAVAM no 00004639863, manifestada pelo recorrente Suélio Araújo Mendes, com fundamento no art. 1.275, II, do Código Civil e determinar ao DETRAN/DF que proceda à anotação de "renúncia à propriedade" no prontuário do veículo, desvinculando definitivamente o nome do recorrente do respectivo registro.
27. A determinação de bloqueio administrativo do veículo junto ao DETRAN/DF é medida necessária e adequada para compelir o atual possuidor (desconhecido) a regularizar a transferência junto ao órgão de trânsito, evitando que a situação de irregularidade se perpetue.
IV. Dispositivo e tese
28. Preliminar de nulidade da sentença por erro in judicando reconhecida de ofício. Recurso conhecido e parcialmente provido para a) declarar a renúncia à propriedade da motocicleta Kawasaki, placa JJM-6047, ano 1986/1987, chassi JKAZXCA12HB508587, RENAVAM no 00004639863, manifestada pelo recorrente Suélio Araújo Mendes, com fundamento no art. 1.275, II, do Código Civil; b) declarar a inexigibilidade de todos os débitos tributários e administrativos — IPVA, licenciamento e multas de trânsito — lançados em nome do recorrente a partir de junho de 1996; c) determinar ao DETRAN/DF que proceda ao bloqueio administrativo do veículo, a fim de compelir o atual possuidor a regularizar a transferência junto ao órgão de trânsito
29. Vencedor o recorrente não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbéncia.
30. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.